Tribunal: STJ
Processo: 0117620-68.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1084945 - BA(2026/0117620-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: IGOR DA CRUZ SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE
HABEAS CORPUS
PRONÚNCIA.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL
INFORMAL.
EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS E PROVA
PERICIAL.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE

SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da
acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes
de autoria ou participação, nos termos do
do CPP, não se
art. 413
demandando o grau de certeza exigido para a condenação, sendo que as
dúvidas, nessa fase, resolvem-se pro societate.
2. As instâncias ordinárias demonstraram que a pronúncia não se
baseou exclusivamente em confissão extrajudicial obtida em contexto
informal, mas também em depoimentos colhidos em juízo e em prova
pericial de microcomparação balística, que apontou compatibilidade
entre os estojos recolhidos no local do crime e a submetralhadora
artesanal 9 mm apreendida, inexistindo decisão fundada apenas em
elementos inquisitoriais.
3. A confissão extrajudicial, embora não possa, isoladamente, sustentar
condenação, pode integrar o conjunto indiciário especialmente na fase
de pronúncia, desde que corroborada por outros elementos probatórios
produzidos sob o crivo do contraditório, o que se verificou no caso
concreto.
4. As alegações de contradições nos depoimentos policiais, de
utilização de prova indireta (hearsay) e de inconsistências na narrativa
da diligência de apreensão da arma demandam reexame aprofundado do
conjunto fático-probatório, inclusive da credibilidade das testemunhas e
da dinâmica dos fatos, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus.
5. A nulidade por quebra da cadeia de custódia ou por suposta
irregularidade na apreensão de objetos exige demonstração concreta de
prejuízo e não se presume a partir de alegadas contradições nos
depoimentos sobre a diligência.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA56573731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9bc2dcdd-574d-4798-aef8-bf5b3e018c46

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9bc2dcdd-574d-4798-aef8-bf5b3e018c46

AgRg no HABEAS CORPUS No 1084945 - BA(2026/0117620-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: IGOR DA CRUZ SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE
HABEAS CORPUS
PRONÚNCIA.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL
INFORMAL.
EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS E PROVA
PERICIAL.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE

SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da
acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes
de autoria ou participação, nos termos do
do CPP, não se
art. 413
demandando o grau de certeza exigido para a condenação, sendo que as
dúvidas, nessa fase, resolvem-se pro societate.
2. As instâncias ordinárias demonstraram que a pronúncia não se
baseou exclusivamente em confissão extrajudicial obtida em contexto
informal, mas também em depoimentos colhidos em juízo e em prova
pericial de microcomparação balística, que apontou compatibilidade
entre os estojos recolhidos no local do crime e a submetralhadora
artesanal 9 mm apreendida, inexistindo decisão fundada apenas em
elementos inquisitoriais.
3. A confissão extrajudicial, embora não possa, isoladamente, sustentar
condenação, pode integrar o conjunto indiciário especialmente na fase
de pronúncia, desde que corroborada por outros elementos probatórios
produzidos sob o crivo do contraditório, o que se verificou no caso
concreto.
4. As alegações de contradições nos depoimentos policiais, de
utilização de prova indireta (hearsay) e de inconsistências na narrativa
da diligência de apreensão da arma demandam reexame aprofundado do
conjunto fático-probatório, inclusive da credibilidade das testemunhas e
da dinâmica dos fatos, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus.
5. A nulidade por quebra da cadeia de custódia ou por suposta
irregularidade na apreensão de objetos exige demonstração concreta de
prejuízo e não se presume a partir de alegadas contradições nos
depoimentos sobre a diligência.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA56574124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:36
Código de Controle do Documento: fe3c82a4-a32e-4d4e-9619-b329f7763ffd

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por IGOR DA CRUZ SILVA contra
decisão monocrática, da minha lavra, que não conheceu do
.
mandamus
Nas razões do presente agravo, a defesa reitera, em síntese, que a pronúncia
estaria fundada essencialmente em confissão extrajudicial obtida em contexto informal,
na chamada “Sala do SI”, sem observância das garantias legais, e não ratificada em juízo.
Acrescenta que não há prova judicializada que vincule o agravante ao crime,
sendo a prova técnica insuficiente para estabelecer tal nexo.
Argumenta que os depoimentos policiais limitam-se à reprodução indireta da
suposta confissão, caracterizando prova de ouvir dizer .
Defende, ainda, a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, com
inconsistências relevantes quanto ao local e às circunstâncias da apreensão da arma, bem
como a ausência de demonstração de sua vinculação ao agravante .
Sustenta, por fim, a inaplicabilidade do princípio do in dubio pro societate
diante da fragilidade probatória e da presença de ilegalidades no caso concreto.
Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO

A insurgência não merece prosperar.
O agravante sustenta, em síntese, que a decisão de pronúncia estaria fundada
essencialmente em confissão extrajudicial obtida em contexto informal, não ratificada
em juízo, além de alegar ausência de prova judicializada apta a vinculá-lo ao delito,
fragilidade da prova técnica, utilização de depoimentos indiretos (hearsay), quebra da
cadeia de custódia e inaplicabilidade do princípio do in dubio pro societate.
Conforme explicitado na decisão monocrática, dispõe o artigo 413 do CPP
que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade
do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal
fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios
Documento eletrônico VDA56574124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:36
Código de Controle do Documento: fe3c82a4-a32e-4d4e-9619-b329f7763ffd

suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em
que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de
aumento de pena.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o
ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua
autoria, não se demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença
condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
Nesse cenário, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "[p]ara a sentença de pronúncia, há que se sopesar as provas, indicando
os indícios da autoria e a demonstração da materialidade do crime, bem como apontar os
elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na
inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por
ausência de fundamentação". (AgRg no HC n.
de minha relatoria, Quinta
819.046/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
Outrossim, segundo entendimento desta Corte Superior, não se pode admitir a
pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório
judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase
inquisitorial.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRONÚNCIA BASEADA EM PROVAS DA FASE
INQUISITORIAL E TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER. OFENSA AO
DO CPP. ALEGADA PRESENÇA DE PROVA PERICIAL.
ART. 155
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se
fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito
policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo, bem como em
testemunhos de ouvir dizer (hearsay testemony).
2. No caso em questão, a decisão está embasada apenas nas provas da fase
inquisitorial, não confirmadas em juízo e em testemunhos, ainda, que
judiciais, indiretos, prestados pelos policiais civis que investigaram o
ocorrido.
3. Quanto à alegada prova pericial obtida de imagens que se refere o
acórdão atacado, que a teor do
do CPP poderia fundamentar a
art. 155
decisão de pronúncia, infere-se da análise dos autos que se trata de vídeo que
capturou a vítima se arrastando e se debatendo em razão das queimaduras,
porém, não traz indícios de autoria dos ora agravados.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
864.229/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
15/5/2024)
Documento eletrônico VDA56574124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:36
Código de Controle do Documento: fe3c82a4-a32e-4d4e-9619-b329f7763ffd

Na hipótese dos autos, a Corte estadual manteve a pronúncia do paciente
assim consignando (e-STJ fls.
):
35/40
Desta feita, estando comprovada a materialidade do crime e colhendo-se
indícios de sua autoria ou participação, restam preenchidos os elementos
justificadores da decisão positiva de pronúncia, para a qual, repise-se, não se
exige o pleno afastamento das teses defensivas, cujo enfrentamento somente
pode ser empreendido pelo Colegiado Popular.
Com efeito, exsurge da inicial acusatória o seguinte (Id 88448577):
“(...) Extrai-se dos autos do Inquérito Policial em epígrafe que, no dia
23 de agosto de 2023, por volta de 01h30min, na Cidade de Jacobina-
BA, o denunciado, com intenso animus necandi, efetuou disparos de
arma de fogo contra a vítima GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA,
causando-lhe a morte. Narra o caderno policial que, no dia e horário
supramencionado, o Denunciado foi até a casa onde GABRIEL estava
residindo, situada na Rua Santo Antônio, no Bairro da Grotinha, na
companhia de outros homens ainda não identificados, todos
encapuzados e na posse de arma de fogo. No imóvel, além de
GABRIEL, estavam a companheira da vítima, IRAMARTA ALVES
GOMES, e a filha adolescente desta, a adolescente Maria Eduarda.
Por perceberem a aproximação de pessoas, IRAMARTA ALVES
GOMES e sua filha abriram uma janela para ver do que se tratava,
quando foram indagadas pelos homens sobre GAGO, apelido de
GABRIEL. Nesse ínterim, GABRIEL se aproximou da janela, momento
em que IGOR DA CRUZ efetuou disparos em direção da vítima. Os
elementos de informação apontam que a vítima correu, tentando fugir
da casa pelos fundos, mas foi alcançado no matagal pelo Denunciado,
sendo alvejado por mais disparos de arma de fogo. O laudo cadavérico
consignou que GABRIEL foi atingido por 24 projéteis, sendo 17 na
nuca, 01 na escapular direita, 01 na coluna vertebral, 01 na ilíaca
direita, 02 na temporal esquerda e orelha esquerda, 01 no terço médio
do braço direito e 01 no terço médio do antebraço esquerdo. Conforme
restou apurado, IGOR agiu motivado pela disputa do tráfico de drogas
na cidade de Jacobina e região e porque acreditava que Gabriel lhe
teria tomado IRAMARTA. Ademais, o Denunciado agiu com seus
companheiros, ainda não identificados, em superioridade numérica,
encurralando a vítima em sua própria residência, no período noturno.
Por fim, a vítima foi atingida por vinte disparos na região da cabeça e
do pescoço, sendo dezessete somente na nuca, sem qualquer
possibilidade de defesa. (...)”
A materialidade resta comprovada pelo Laudo de Exame de Necropsia,
registrando que a vítima Gabriel da Silva Oliveira faleceu de traumatismo
cranioencefálico causado por disparos de arma de fogo (ID 88448579 - Pág.
86). N
Documento eletrônico VDA56574124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:36
Código de Controle do Documento: fe3c82a4-a32e-4d4e-9619-b329f7763ffd

o que concerne à autoria indiciária, o Magistrado a quo fundamentou sua
decisão em elementos suficientes para submeter o Recorrente ao Plenário do
Júri.
Em juízo, os investigadores da polícia relataram o seguinte:
“(...) que, após relatos em redes sociais sobre intenso tiroteio no bairro
Santo Antônio, a Polícia Civil confirmou que a vítima era Gabriel da
Silva Oliveira. Iramarta relatou que diversos homens haviam
adentrado a área pela serra e efetuado os disparos. Próximo ao local,
foi localizada uma bolsa contendo documentos e um alvará de soltura
em nome de Igor da Cruz Silva. No dia 20 de setembro de 2023, foram
apresentadas na delegacia duas armas de fogo — uma
submetralhadora de fabricação artesanal e uma garrucha — sendo o
réu Igor apresentado no dia 22, junto a outro indivíduo, ambos
armados. Em conversa informal, Igor admitiu ter matado Gabriel por
vingança, motivado pelo envolvimento da vítima com sua ex-
companheira, Iramarta.” (depoimento da testemunha IPC Maércio
Antônio Gomes dos Santos, disponível no
)
PJE/Mídias
“(...) relatou ter presenciado o interrogatório formal de Igor, após este
confessar informalmente o homicídio, afirmando que matou Gabriel
por ter sido “talaricado” enquanto estava preso. Confirmou que Igor
demonstrava ódio e que, ao ser preso, revelou detalhes do crime,
inclusive o local de fuga e as armas utilizadas.” (depoimento da
testemunha IPC Emanuela dos Santos Souza, gravação disponível no
).
PJE/Mídias
(...) reforçou a narrativa de um grande tiroteio ocorrido no Morro
de Santo Antônio, que causou grande repercussão nas redes sociais. No
local, encontrou a companheira da vítima de malas prontas, temendo
represálias. Descreveu o cenário da execução e relatou que,
posteriormente, recebeu foto de alvará de soltura em nome de Igor, que
teria sido encontrado numa bolsa no local. Disse ainda que Igor
confessou o crime, revelando ter observado a vítima por cerca de duas
semanas, após sua soltura, e que planejou o crime com apoio de um
“bonde” vindo de Salvador.” (depoimento da testemunha IPC
Agenilson dos Santos Freitas, disponível no
).
PJE/Mídias
Observa-se que os depoimentos acima reportados confirmam a confissão
espontânea do réu na delegacia, apontando que o recorrente supostamente
planejou o crime por ciúmes e vingança passional.
Na fase policial, o recorrente confessou a autoria, detalhando a dinâmica dos
fatos de modo compatível às demais provas dos autos, em especial o uso da
arma supostamente utilizada no dia do fato, assim como o desfecho da
operação primeira (
) que resultou na apreensão do referido
20/09/2023
artefato. Vejamos (interrogatório do acusado na fase policial, ID 88448578 -
Pág.
):
63/64
“(...) Que não tem telefone, tampouco e-mail; Que quer comunicar sua
prisão a sua irmã MONICA, telefone 74 9 8111 6744; Que mora em
jacobina; Que chegou nos 30 e alugou uma casa; Que o interrogado
correu no momento que os policiais chegaram; Que uma pertencia ao
Documento eletrônico VDA56574124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:36
Código de Controle do Documento: fe3c82a4-a32e-4d4e-9619-b329f7763ffd

interrogado e a GABRIEL; Que nega que as armas pertencem ao
interrogado; Que sua facção é carreira solo, não pertence a nenhuma
facção; Que mora no local que pertence a BDM; Que é usuário de
maconha e cocaína; Que matou Gabriel conhecido como GAGO, que
aconteceu no bairro Santo Antônio; Que responde a um homicídio de
JUNIOR, que aconteceu em 2020, que já pagou; Que nega ter atirado
na sede da guarda em Vila Cardoso; Que as armas apresentadas no dia
já estavam na casa que o interrogado alugou, que estava
20/09/2023
usando a maconha que é usuário; Que perguntado quem era ADRIANA
o interrogado respondeu que ADRIANA chegou deixou essas armas e
drogas na casa e NUNCA MAIS VIU ELA; Que nega estar vendendo;
Que já vendeu, mas parou; Que era uma metralhadora
(MACAQUINHA) 9mm e um revolver 38 caseiro; Que é a
metralhadora foi a arma que MATOU GABRIEL; Que nos 30 correu
da polícia, que não deu tiro; Que estava andando na ESTRADA porque
ia para CAPIM GROSSO juntamente com GABRIEL; Que o
interrogado foi para VILA CARDOSO trabalhar como ajudante de
pedreiro; Que saiu de JACOBINA porque estava sendo ameaçado aqui
em JACOBINA, estava com medo de morrer; Que conheceu GABRIEL
em jacobina mesmo, que chamou para ir morar em Vila Cardoso para
ajudar GABRIEL; Que GABRIEL não participou do homicídio de
GAGO; Que já foi preso e saiu do presídio no dia
Que já
23/08/2023;
foi processado por homicídio, tráfico de drogas, furto e tentativa de
homicídio; Que é usuário de maconha e cocaína; Que bebe cachaça e
cerveja.(...)”
Em juízo, por sua vez, o acusado negou a autoria delitiva (link disponível no
ID 88449860.
De todo modo, a prova técnica confere o suporte necessário ao juízo de
admissibilidade. Isso porque, o Laudo de Microcomparação Balística (ID
88449312) concluiu pela compatibilidade entre os estojos recolhidos no local
do crime e a submetralhadora artesanal 9mm, que, de acordo com os
elementos colhidos nos autos, notadamente as provas judiciais e a confissão
extrajudicial do recorrente, teria sido usada pelo Recorrente no dia do fato.
Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia, a nulidade somente deve ser
reconhecida quando há efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do
princípio pas de nullité sans grief.
No caso concreto, especificamente no Laudo impugnado pela Defesa (ID
88449862), nota-se que os vestígios foram coletados e analisados conforme
protocolos, bem como devidamente separados e identificados, sobretudos as
peças designadas de E7, 8,9,10,11,13,14,15,16 e 17, como aquelas percutidas
pelo mesmo percutor da arma de fogo automática do tipo submetralhadora,
fabricação artesanal de 9 mm.
Logo, inexiste vício ou manipulação que possa contaminar a referida prova
pericial.
Documento eletrônico VDA56574124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:36
Código de Controle do Documento: fe3c82a4-a32e-4d4e-9619-b329f7763ffd

Ainda sobre a apreensão da suposta arma utilizada no fato (uma
submetralhadora artesanal 9mm), sustenta a defesa a nulidade da respectiva
apreensão, sob o fundamento da ocorrência de uma suposta invasão
domiciliar.
Todavia, não merece prosperar, sobretudo porque a apreensão das
mencionadas armas, segundo restou apurado nos autos, ocorreu em contexto
de flagrância e continuidade de diligências após os suspeitos empreenderem
fuga diante da presença policial (no dia
, o que convalida a
20/09/2023)
atuação estatal.
Sobre a referida diligência, importa registrar o depoimento em juízo da
testemunha Sub. Ten. Aidê dos Santos Costa:
“(...) Que não apresentou a depoente apresentou o material e a
diligência aconteceu no povoado de Vila Cardoso, KM 30; que recebeu
a denúncia que a pessoa de prenome IGOR tinha participado de um
crime de homicídio Jacobina, na Rua Santo Antônio e essa pessoa
estaria escondida no distrito onde a depoente trabalha; que a depoente
recebeu a denúncia que ele estava morando no km 30; que
diligenciando no local, avistaram três pessoas saltando o muro e ao
fazer a diligência no quarterão, não encontraram os suspeitos; que foi
encontrada na casa onde os suspeitos pularam o muro alguns objetos
ilícitos como rádios comunicadores, uma submetralhadora de
fabricação caseira e drogas; que a diligência ocorreu a noite; que a
primeira denúncia foi de som de paredão; que chegando ao local, um
morador comentou que tinha um rapaz que cometeu um crime em
Jacobina, sem declinar o nome, e as pessoas viram a arma e ele teria
comentado que teria sido o autor do crime em Jacobina; que a prisão
de IGOR foi feita dois dias depois da diligência que aprendeu os
objetos acima; que IGOR foi preso no município de Capim Grosso; que
receberam a denúncia que IGOR estava seguindo do KM 30 em
direção a Capim Grosso, à pé; daí a depoente e seus colegas
informaram à polícia de Capim Grosso (...)”
Diante de tais elementos destacados alhures, não há, neste momento
processual, como elidir a configuração da autoria indiciária do Recorrente,
tampouco qualquer das circunstâncias reconhecidas na pronúncia, restando,
em verdade, plenamente satisfeitos os requisitos exigidos pelo
do
art. 413
Código de Processo Penal para o encaminhamento do feito a julgamento pelo
Tribunal do Júri.
Destarte, para que se concluísse pela ausência de autoria do recorrente na
empreitada delitiva, ou mesmo pelo descabimento das apontadas
circunstâncias sob as quais praticada, seria necessário imiscuir-se
pormenorizadamente no conjunto probatório, em procedimento incompatível
com a fase de pronúncia e, repise-se, em essência afeto ao próprio
julgamento de mérito.
Na fase de pronúncia, na qual são investigados elementos meramente
indiciários quanto à autoria, os fatos apurados neste processo corroboram,
Documento eletrônico VDA56574124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:36
Código de Controle do Documento: fe3c82a4-a32e-4d4e-9619-b329f7763ffd

ainda que com base em uma avaliação de probabilidade, a versão
apresentada pela acusação, a qual sugere que o réu deflagrou disparo de
arma de fogo contra a vítima, ceifando-lhe a vida.
Neste viés, resta cristalina, portanto, a existência de indícios suficientes a
apontar o recorrente como autor do suposto homicídio, não sendo possível,
neste momento, reconhecer eventual insuficiência de indícios, a ponto de
usurpar a apreciação da causa do seu juiz natural, o Conselho de Sentença
do Tribunal do Júri, que é o competente para o julgamento.
Noutro giro, sobre as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia,
cediço é que somente seria legítima a supressão de tais circunstâncias caso
houvesse absoluta impropriedade de suas considerações pela decisão de
pronúncia, o que não se revela in casu, na medida em que, a partir dos
elementos colhidos nos autos, é cabível concluir, prima facie, pela existência
de indícios de que a motivação torpe, bem como o recurso que impossibilitou
a defesa da vítima.
[...]
Por todo o exposto, e na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo, in
totum, a r. decisão de Pronúncia, restando o acusado pronunciado como
incurso nas sanções dos artigos 121, § 2o, inciso I (motivo torpe) e IV
(recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal, para que
seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.
Dos trechos colacionados, verifica-se que, diversamente do alegado pela
defesa, a decisão de pronúncia não se baseou exclusivamente em confissão extrajudicial
antecedida de “entrevista informal” na “Sala do SI”, porquanto as instâncias ordinárias
expressamente afirmaram que os indícios de autoria decorrem também dos depoimentos
prestados em juízo e da prova pericial de microcomparação balística, que concluiu pela
compatibilidade entre os estojos e a submetralhadora 9 mm apreendida em 20/9/2023.
Não se está, portanto, diante de hipótese em que inexista qualquer suporte probatório
produzido sob contraditório.
Além disso, a jurisprudência é firme no sentido de que a confissão
extrajudicial não pode sustentar isoladamente condenação, mas pode compor o conjunto
indiciário, especialmente na fase de pronúncia, desde que não seja o único suporte
probatório.
A defesa argumenta, ainda, contradições no depoimento da Subtenente Aidê
entre a versão administrativa (material próximo ao muro do terreno baldio) e o relato
judicial (material no interior da casa). A Corte estadual, contudo, enfrentou a validade da
diligência sob o prisma da flagrância e da continuidade, reputando idônea a atuação
estatal e suficiente, para o juízo de admissibilidade, a prova técnica de compatibilidade
balística. A pretensão de infirmar a consistência interna do depoimento e reconstruir a
Documento eletrônico VDA56574124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:36
Código de Controle do Documento: fe3c82a4-a32e-4d4e-9619-b329f7763ffd

dinâmica das apreensões demanda revolvimento aprofundado do conjunto fático-
probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.
No mesmo sentido, as alegações de contradições nos depoimentos policiais e
de utilização de prova indireta (hearsay) não afastam, por si sós, a existência de indícios
suficientes de autoria, sobretudo quando tais elementos foram valorados em conjunto
com outras provas produzidas em juízo. A aferição da credibilidade dos depoimentos, da
consistência das versões apresentadas e da eventual fragilidade do acervo probatório
insere-se no âmbito de competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, não sendo
possível sua análise aprofundada nesta sede.
No que se refere à alegação de “desídia na análise das provas” e ao cabimento
de revaloração jurídica da prova, não se identifica, no ato coator, desatenção ou ausência
de enfrentamento das teses defensivas nucleares. Ao contrário, o Tribunal estadual
delineou a base indiciária e técnica que, a seu ver, é suficiente para a submissão ao Júri.
Também não se evidencia flagrante ilegalidade quanto às alegações de quebra
da cadeia de custódia e de invasão domiciliar. As instâncias ordinárias foram expressas
ao afirmar que não houve demonstração concreta de prejuízo e que os vestígios foram
coletados, separados e analisados conforme os protocolos, além de reconhecerem que a
apreensão das armas ocorreu em contexto de flagrância.
Por fim, não procede a alegação de inaplicabilidade do princípio do in dubio
pro societate, porquanto, na fase de pronúncia, prevalece a orientação de que, presentes a
materialidade e os indícios suficientes de autoria, eventuais dúvidas devem ser dirimidas
pelo Tribunal do Júri.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PRONÚNCIA.
DO CPP. PROVA EXCLUSIVAMENTE
ART. 155
INQUISITORIAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O reconhecimento, pelo Tribunal de origem, de inadequação da via eleita e
de preclusão da matéria, com fundamentação expressa, não configura
negativa de prestação jurisdicional, mas exercício regular da jurisdição sob
o prisma da admissibilidade.
2. O Superior Tribunal de Justiça não pode, em habeas corpus, examinar
originariamente alegada nulidade de decisão de pronúncia por violação ao
do CPP, quando a matéria não foi apreciada pela instância
art. 155
antecedente, sob pena de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA56574124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:36
Código de Controle do Documento: fe3c82a4-a32e-4d4e-9619-b329f7763ffd

3. A decisão de pronúncia não se anula por suposta ofensa ao
do
art. 155
CPP quando lastreada em prova da materialidade e em indícios de autoria
produzidos em juízo, ainda que corroborados por elementos colhidos na fase
inquisitorial.
4. Na fase de pronúncia, a confissão extrajudicial de corréu pode compor o
conjunto indiciário de autoria, desde que não constitua o único suporte
probatório e haja outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório.
5. A aferição da credibilidade das testemunhas, da consistência da narrativa
acusatória e da eventual fragilidade do conjunto probatório integra o âmbito
de competência do Tribunal do Júri, não podendo ser realizada de forma
aprofundada na via estreita do habeas corpus.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
1.076.505/CE,
DJEN de
)
17/3/2026,
24/3/2026.

Não demonstrada, portanto, a inexistência absoluta de lastro probatório
produzido em juízo, nem configurada fundamentação exclusivamente inquisitorial,
inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.
Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56574124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:36
Código de Controle do Documento: fe3c82a4-a32e-4d4e-9619-b329f7763ffd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0117620-3
HC 1.084.945 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05026081520198050039 5026081520198050039 80037598920238050137
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: IGOR DA CRUZ SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IGOR DA CRUZ SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515461;04495<0@
2026/0117620-3 - HC 1084945 Petição : 2026/0034387-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:27:11
Código de Controle do Documento: CE82EA8B-B90C-4DE3-BCC9-11F91880AA5D